Tribunal: STF
Processo: Rcl 93303
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020135-09.2023.5.04.0772), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A demanda em que se originou o cabimento da presente reclamação é a reclamação trabalhista autuada sob o nº 0020135-09.2023.5.04.0772, movida por SERGIO ALEXANDRE DOS SANTOS FLOR contra a SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA., sua empregadora direta, os outros interessados acima mencionados e a CORSAN, empresa pública que figurou como tomadora dos serviços. A 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferiu acórdão que reconheceu a condenação da CORSAN em responsabilidade subsidiária. Vejam-se os trechos do acórdão que, desde já, sem prejuízo da análise posterior, demonstram o erro no julgamento e a inobservância dos precedentes que serão tratados nesta petição inicial.
[...]
Note-se, dos trechos acima selecionados, que a 6ª Turma do TRT-4, ao negar provimento ao recurso ordinário da CORSAN, exige que a CORSAN demonstre que fiscalizou, quando o Tema 1.118 atribui esse ônus ao reclamante e também parte do inadimplemento da empregadora para concluir pela responsabilidade do ente público, vedação expressa da ADC 16 e do Tema 246.
[...]
É bastante clara a condenação automática e a inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. O inadimplemento conduz à responsabilização. Essa abordagem contraria a essência da ADC 16 e do Tema 246. A ADC 16 exige que a culpa do ente público seja demonstrada (em regra, por quem alega, ou seja, pelo trabalhador, se lida em conjunto com o Tema 1.118), e não que a Administração tenha que provar sua diligência para se eximir de uma responsabilidade que não lhe é presumida. O mesmo ocorre com o Tema 246.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020135-09.2023.5.04.0772, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF em controle concentrado (ADC 16) e controle difuso (RE 1.298.647 – Tema 1.118 / RE 760.931 – Tema 246), para afastar de imediato a responsabilidade subsidiária da CORSAN, ou, sucessivamente, determinar que outra decisão seja proferida observando o precedente vinculante”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

No caso concreto, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Lajeado/RS de determinou a responsabilidade subsidiária da ora reclamante pelas verbas trabalhistas, pelos seguintes fundamentos:

“A fiscalização não inclui somente o resultado da contratação,mas também questões relativas aos direitos sociais dos trabalhadores envolvidos na execução dos serviços.
Embora não se exija que o ente público assuma a direção dos serviços  prestados,  mormente  quando  se  trata  de  terceirização  lícita,  espera-se  a vigilância quanto ao acatamento das normas trabalhistas pelo contratado.
 Trata-se,  portanto,  de  uma  responsabilidade  que  decorre  da culpa in  vigilando  do  ente  público,  que  contratou  a  prestadora  de  serviços  e  se  beneficiou do trabalho prestado pelo empregado.
[...]
Portanto, reconheço a responsabilidade principal da parte ré e a responsabilidade subsidiária da segunda e terceira partes rés, observado o período em que se beneficiaram do trabalho da parte autora, ou seja, entre 25.02.17 e 17.11.20 e entre  18.11.20  e  07.12.22,  respectivamente,  pelo  adimplemento  das  obrigações decorrentes das parcelas ora deferidas à parte autora, inclusive indenizações e multas,em respeito ao princípio da restituição integral.” (eDoc. 31, fl. 534)

Interposto Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a responsabilidade subsidiária do ente público, nos seguintes termos, conforme consulta ao site do Tribunal:

“No caso dos autos, é inequívoca a responsabilidade subsidiária da segunda e da terceira reclamadas quanto ao pagamento das parcelas deferidas em sentença, porquanto comprovado que não agiu de forma a impedir o descumprimento das obrigações contratuais e legais contraídas pela primeira reclamada.
Com efeito, a documentação acostada aos autos não comprova a efetiva fiscalização do contrato de trabalho, nem o pagamento das parcelas devidas ao trabalhador.
Dessa forma, o suporte para a responsabilização subsidiária da recorrentes está na culpa in vigilando (artigo 186 do Código Civil).”

Em momento posterior, o Tribunal Superior do Trabalho deu parcial provimento ao  Recurso de Revista interposto pela ora Reclamante para excluir a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente Público, com exceção da relativa ao adicional de insalubridade, pelos seguintes fundamentos:

“Quanto  ao  tema  "Responsabilidade  Subsidiária.  Ente  Público",  consoante  os fundamentos lançados quando do exame do agravo de instrumento, e aqui reiterados, CONHEÇO  do recurso de revista por violação do art. 71, § 1.º, da Lei 8.666/1993.
Importante destacar a decisão do Ministro Dias Toffoli, na RCL80039/RS, publicada em  29.5.2025  em  que  foi  julgada  parcialmente  procedente  a  reclamação  para  “cassar  o  acórdão  do tribunal Regional do Trabalho da 4.ª Região, nos autos do Processo n. 0021096-80.202.5.04.0664, tão somente quanto à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas à trabalhadora não relacionadas ao adicional de insalubridade”, tendo em vista o item 3 do Tema 1.118 de Repercussão Geral do STF: “Constitui  responsabilidade  da  Administração  Pública  garantir  as  condições  de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências oulocal previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5-A, § 3.º, da Lei n. 6.019/74.”.
No mérito, conhecido o recurso de revista por violação do art. 71, § 1.º, da Lei 8.666/1993, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para, mantida a responsabilidade subsidiária atribuída ao Ente Público quanto ao adicional de insalubridade, excluir a referida responsabilidade sobre às demais obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada.” (eDoc. 32, fl. 179)

Verifica-se, portanto, que o ato reclamado, ao responsabilizar a Administração Pública pela condições de salubridade no trabalho, está de acordo com o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES. especialmente com o item 3: “Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974”.
Nessa linha de raciocínio, cito recente precedente desta CORTE:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO  QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 16/DF, NO RE 760.931 RG/DF – TEMA 246 RG E NO RE 1.298.647 – TEMA 1.118 RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de violação às decisões prolatadas na ADC 16/DF, no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG e no RE 1.298.647 RG/SP – Tema 1.118 RG.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes indicados.
III. Razões de decidir
3. A decisão reclamada afastou a responsabilidade subsidiária do Município de Betim, nos termos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118, em razão da comprovação do pagamento a menor do adicional de insalubridade.
4. A discussão referente à manutenção das condições de segurança, higiene e salubridade, segundo o Tema 1.118 RG, não trata de responsabilidade subsidiária ou solidária, tampouco de discussão acerca do ônus da prova.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 
6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas.
IV. Dispositivo.
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(RCL 87.963-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, SV de 19/12/2025).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente